Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0705517-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO TEIXEIRA MARTINS AGRAVADO: MERCIA TEIXEIRA MARTINS FERREIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,7 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator